Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a imposição de obrigação de fazer ao agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto ao órgão pagador do agravado a paralisação dos descontos.
2. Considerando que as astreintes têm natureza persuasória, reputo que, na hipótese, o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é demasiado excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois o banco agravante deve apenas realizar o procedimento para suspender a cobrança e os descontos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.